Tribunal: TJBA
Processo: 8071670-10.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8071670-10.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: HOSPITAL ESPERANCA SA

Advogado(s)
:
CAROLINA COSTA MEIRELES, LUCAS SIMOES PACHECO DE MIRANDA

AGRAVADO: CAMILA ALCANTARA MACIEL LOPES

Advogado(s)
:
JOAO CLAUDIO VEIGA BACELAR BATISTA, ANDRE REQUIAO MOURA

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TAXATIVIDADE MITIGADA. CABIMENTO. CITAÇÃO IRREGULAR. AUSÊNCIA DE REQUISITOS FORMAIS DO MANDADO. REVELIA AFASTADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Hospital Esperança S.A. contra decisão interlocutória proferida pela 9ª Vara Cível da Comarca de Salvador que reconheceu a intempestividade da contestação e declarou a revelia do agravante.

Fato relevante:
O hospital recebeu em maio de 2015 cópia de decisão que concedia tutela provisória de urgência, com determinação de cumprimento sob pena de multa diária. O Oficial de Justiça certificou que o documento tinha força de citação, mandado de intimação e ofício. O hospital apresentou contestação em 08/05/2020, considerada intempestiva pelo juízo de origem.

Decisão recorrida:
O juízo de primeiro grau reconheceu a intempestividade da contestação e decretou a revelia do hospital.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a citação realizada mediante entrega de cópia de decisão concessiva de tutela provisória, sem indicação expressa da finalidade da citação, do prazo para contestar e da advertência quanto à pena de revelia, atende aos requisitos formais do art. 225 do CPC/73 (art. 250 do CPC/2015) e produz os efeitos de citação válida, autorizando a decretação da revelia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Considerando-se que não se deve confundir a urgência que possa tocar o direito material em si, que pode ser preservada pela concessão de tutela de urgência, com aquela que diz respeito à necessidade premente de reapreciação judicial da questão processual, entende-se pela adequação do agravo de instrumento no caso em que há prejuízo processual para a parte cuja revelia foi decretada, sendo possível a mitigação da taxatividade do rol do 1.015 do CPC para ensejar o conhecimento agravo.

A citação é ato essencial à validade do processo (arts. 214 do CPC/73 e 239 do CPC/2015) e deve observar estritamente as formalidades legais previstas no art. 225 do CPC/73 (art. 250 do CPC/2015), especialmente a especificação da finalidade da citação, a indicação do prazo para defesa e a advertência quanto à pena de revelia.

O documento entregue ao hospital limitou-se a determinar o cumprimento da liminar sob pena de multa diária, sem especificar de forma clara e inequívoca a finalidade da citação, o prazo para apresentação de defesa ou as consequências do não comparecimento nos autos.

A ausência dessas informações essenciais configura vício no ato de comunicação processual que impede o reconhecimento da citação válida. O formalismo processual visa assegurar a efetividade do contraditório e da ampla defesa, garantias constitucionais que pressupõem o conhecimento inequívoco pelo réu de que está sendo chamado a se defender e do prazo para tanto.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a ausência de indicação expressa do prazo para apresentação de contestação no mandado citatório acarreta a nulidade da citação, notadamente quando o processo tramita à revelia da parte.

A apresentação posterior da contestação, conquanto extemporânea em relação à data do recebimento do documento viciado, configura hipótese de comparecimento espontâneo nos termos do art. 214, § 1º, do CPC/73 (art. 239, § 1º, do CPC/2015), que supre a falta de citação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento provido para reformar a decisão agravada, afastando a decretação da revelia e reconhecendo o comparecimento espontâneo do hospital com a apresentação da contestação.

Tese de julgamento:
"É nula a citação realizada mediante entrega de documento que não contenha a especificação da finalidade da citação, a indicação do prazo para contestar e a advertência quanto à pena de revelia, conforme exigido pelo art. 225 do CPC/73 (art. 250 do CPC/2015), não se configurando a revelia quando a parte apresenta contestação posteriormente, hipótese que caracteriza comparecimento espontâneo".

Dispositivos relevantes citados:
CPC/73, arts. 213, 214, § 1º, 225, II e VI, e 285; CPC/2015, arts. 238, 239, § 1º, e 250, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 1.675.209/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 21.09.2020; TJ-DF, AC 0702068-47.2018.8.07.0011, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, 3ª Turma Cível, j. 21.02.2024; TJ-RJ, AI 00538944620248190000, Rel. Des. Luiz Roldão de Freitas Gomes Filho, Nona Câmara de Direito Privado, j. 26.08.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8071670-10.2024.8.05.0000
, em que figuram como apelante HOSPITAL ESPERANCA SA e como apelada CAMILA ALCANTARA MACIEL LOPES.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, .